Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704651-19.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SAMARIO FERREIRA CAETANO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO. ARTIGO 162, I, CTB. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGAÇÃO DE CONDUÇÃO DO VEÍCULO POR TERCEIRO NO MOMENTO DAS AUTUAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2. Nas suas razões recursas, a parte recorrente alega, em síntese, que se encontrava no banco do passageiro, e seu amigo Francisco estava no banco do motorista do seu veículo, quando ocorreram as autuações por infração ao artigo 165-A do CTB e por infração ao artigo 162, I, do CTB. Salienta a identificação do condutor no caso, o que afasta a autuação do proprietário do veículo. Requer a declaração de nulidade dos Autos de Infração n.o YE01499613 e n.o YE01499614, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 18270163). 4. Inicialmente, necessário destacar que, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral na questão submetida a julgamento nos autos do processo do Recurso Extraordinário n.o 1.224.374: “Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool (Tema 1079)”, não foi determinado o sobrestamento dos feitos em andamento. 5. Na hipótese em tela, as fotos e o vídeo apresentados aos autos pelo autor, além de não comprovarem a alegada condução do veículo por terceiro, apontam local e horário de abordagem que não correspondem com aqueles contidos na infração de ID 18267852 - Pág. 6. 6. Com isso, inexiste nos autos prova hígida capaz de infirmar a presunção de legalidade dos atos administrativos em evidência. 7. Embora o recorrente insurja-se contra a ausência da descrição do estado físico e mental do condutor do veículo no auto de infração n.o YE01499613, tal autuação ocorreu na data de 30/06/2019, ou seja, após o início da vigência do artigo 165-A do CTB. Desse modo, escorreita a aplicação do artigo 165-A do CTB à situação em pauta. 8. O artigo 165-A do CTB é claro ao prever infração gravíssima à conduta de “recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. 9. Com efeito, a imputação do artigo 165-A não recai sobre a conduta de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (art. 165, CTB), mas, sim, sobre a recusa a se submeter a teste de embriaguez (art. 165 - A, CTB). 10. A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Súmula 16 - TUJ). 11. Ademais, no tocante a infração de trânsito n.o YE01499614, referente a conduta de dirigir sem CNH ou permissão, prevista no artigo 162, inciso I, do CTB, o autor também não logrou êxito em comprovar qualquer irregularidade do auto de infração ora combatido (art. 373, I, CPC). 12. A presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos só cede ante prova inequívoca em sentido contrário, o que não restou comprovado nos autos. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão 1085358, 20150110263230APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: 415/421). 13. Incabível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ante a ausência de prova de ato ilícito, ou de omissão, cometidos pelo réu. 14. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 15. Recurso conhecido e improvido. 16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” A recorrente alega ofensa ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao argumento de ser inconstitucional o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, por violar os princípios da presunção de inocência, da liberdade e da não autoincriminação. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o presente recurso estava sobrestado para aguardar a decisão do leading case (RE 1.224.374) em que se discutia a constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro incluído pela Lei 13.281/2016. Nesse contexto, a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 1.079 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário paradigma, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente), sendo fixada a seguinte tese: “Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)” Assim, analisados os autos, forçoso concluir que o julgamento proferido pela Terceira Turma Recursal se coaduna ao decidido pela Suprema Corte no referido tema e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao presente recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal